Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720831-19.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANGEL GABRIEL FERREIRA ALBUQUERQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÕES. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática de dois crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, previstos no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. Os apelantes foram condenados à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa. Pleiteiam, em grau recursal, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o primeiro apelante requer o reconhecimento da participação de menor importância e a segunda apelante, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena. II. Questão em discussão 2. As questões postas em discussão são: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) apurar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância do primeiro apelante e (iii) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena para a segunda apelante. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade dos crimes de roubo restam demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e de restituição, provas orais colhidas em juízo, especialmente a confissão parcial da segunda apelante, reconhecimentos formais realizados pelas vítimas e apreensão de bens subtraídos em poder dos réus logo após os fatos, o que confere segurança à condenação. 4. Inviável o reconhecimento da minorante de participação de menor importância quando se constata, do conjunto probatório, a união de esforços dos agentes e unidade de desígnios, tendo o réu contribuído conscientemente para o sucesso da empreitada criminosa, uma vez que anunciou o assalto e exigiu os celulares das vítimas, facilitando a consumação delitiva. 5. Não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a concessão de sursis da pena, em razão do quantum da pena e por ter sido o crime praticado com grave ameaça, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal. IV. Dispositivo 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 226 e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal e 29 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes quanto à autoria, razão pela qual requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela nulidade do reconhecimento pessoal diante da inobservância das formalidades do procedimento e pela incidência da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 155, 226 e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal e 29 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Outrossim, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024